Tribunal: STF
Processo: HC 269643
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus. 

2. A defesa sustenta a existência de ilegalidade decorrente de óbice formal e requer o afastamento da intempestividade reconhecida e o exame do mérito do writ. 

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal revisar decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior sem a prévia interposição de agravo interno; e (ii) a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação do óbice processual e a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afasta o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Tribunal Superior quando não esgotada a instância por meio de agravo interno, sob pena de supressão de instância.  
5. No caso, a parte impetrante deixou de interpor o recurso cabível perante o Superior Tribunal de Justiça, o que acasionou o trânsito em julgado da decisão impugnada.  
6. Não se verifica hipótese excepcional de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício.  
7. Ademais, constatou-se a intempestividade do recurso, interposto após o término do prazo legal, o que reforça a inviabilidade do pleito defensivo.  
8. Ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV.DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.